Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700790-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: WAGNER LEMES DE ASSIS DECISÃO 1. A executada agrava do ato judicial da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0729568-50.2020.8.07.0001 -id 144592385) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, não reconsiderou a decisão que rejeitou sua impugnação à penhora, uma vez que nenhum fato novo foi apresentado. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça. Defende a natureza alimentar dos recursos encontrados na conta poupança da CEF, objeto de penhora online (R$ 337,22), pois nela são depositados seus proventos de aposentadoria, realizando transferências pontuais, por praticidade, para sua conta corrente no Nubank para efetuar pagamentos dos compromissos mensais, onde houve penhora online (R$ 581,17). Afirma a impenhorabilidade de ambos os valores. Pede a reconsideração da decisão id 142042120 – autos principais para que não subsista a penhora realizada, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Conforme consulta ao processo principal, em 14/11/22 foi publicada no DJe a decisão 142042120, que rejeitou a impugnação à penhora dos valores, da qual a agravante tomou ciência na mesma data (ver guia “expedientes”). O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 16/11/2022 (segunda-feira) e, o ad quem, em 06/12/22, considerando o feriado nacional de 15/11/22. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 14/01/23, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Posto que se trate de matéria de ordem pública, a respectiva decisão não fica imune aos efeitos da preclusão (CPC 507). Confira-se a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do novo CPC). 3. Agravo interno desprovido. (3a T., AgInt nos EDcl no AREsp 1.039.028, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 2017); EMENTA AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Súmula n. 83/STJ. (...). 3. Agravo interno improvido. (3a T., AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.289.565, Min. Marco Aurélio Bellizze, 2021). Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior (id 102153619), volta-se, em verdade, contra a antecedente (id 142042120), acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator